Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015984-53.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora
:
[
EXMA. SRA.
DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 457.070.228-72 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (AGRAVANTE), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (AGRAVANTE), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINE ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 856.386.841-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UN
Â
NIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. ESPÓLIO REPRESENTADO POR INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Carlos de Almeida contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Vibra Energia S.A., rejeitou o pedido de exclusão da penhora sobre 50% de imóvel indivisível, sob a alegação de que o espólio não era parte na execução e não havia interposto embargos de terceiro, tendo apenas se manifestado por petição simples nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o espólio, representado por inventariante nomeada extrajudicialmente, possui legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução, a exclusão da penhora sobre fração ideal de imóvel em copropriedade; (
ii
) definir se é imprescindível a interposição de embargos de terceiro para a defesa da parte ideal do bem pertencente ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR O espólio, representado por inventariante indicada por todos os herdeiros em certidão emitida por cartório, está regularmente constituído para fins de representação processual, conforme art. 75, VII, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça entende que, à luz do art. 843 do CPC/2015, o coproprietário estranho à execução pode manifestar-se nos autos da própria execução para resguardar sua quota-parte, sendo desnecessária a oposição de embargos de terceiro. A penhora sobre imóvel indivisível deve se limitar à parte ideal pertencente ao executado, não podendo atingir a fração do coproprietário estranho à execução. A manifestação do espólio nos autos da execução é meio processual idôneo para pleitear a exclusão da constrição sobre a parte ideal que lhe pertence, sem necessidade de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O espólio regularmente representado por inventariante nomeada pode se manifestar nos próprios autos da execução para requerer a exclusão de penhora sobre fração ideal de bem indivisível em copropriedade. A interposição de embargos de terceiro é desnecessária quando o coproprietário estranho à execução pretende apenas preservar sua quota-parte, bastando sua manifestação no processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII; 674; 799; 842; 843; 889.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2021,
DJe
15.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0000206-65.1999.8.11.0002, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos com vista à exclusão da penhora incidente sobre a cota-parte de 50% do imóvel pertencente ao espólio.

Para tanto, aduz o agravante que a dívida exequenda foi contraída após o falecimento do
de
cujus
,
ocorrido em 05/04/1998, razão pela qual o patrimônio do espólio não poderia ser atingido.

Afirma, ainda, que à luz da jurisprudência do STJ, a penhora sobre bem indivisível em regime de copropriedade não deve alcançar a quota-parte do coproprietário estranho à execução, sendo suficiente a sua manifestação nos autos, sem necessidade de embargos de terceiro.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O
(mérito)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia trazida nos autos diz respeito à legitimidade da penhora sobre 50% de imóvel indivisível, copropriedade da executada Leila Maria Assumpção de Almeida e de seu esposo falecido, Antônio Carlos de Almeida, em execução ajuizada exclusivamente contra a empresa
Postop
e a referida executada.

Conforme se infere do andamento dos autos, na origem, o agravante, Espólio de
Antonio
Carlos de Almeida, apresentou simples petição nos autos da execução, requerendo a exclusão da penhora sobre a fração ideal correspondente ao falecido, sob o argumento de que se trata de terceiro alheio à relação obrigacional.

Todavia, conforme dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil, o meio processual próprio para desconstituir penhora realizada
sobre bem que o terceiro (inclusive herdeiros ou espólio) considere indevida é a ação de embargos de terceiro, o que não foi observado pelo agravante.

O uso de petição avulsa nos autos executivos para pleitear desconstituição de constrição judicial é manifestamente inadequado quando não há nos autos demonstração da regular representação do espólio, o que foi expressamente reconhecido pelo juízo a quo — que, ademais, registrou a ausência de inventário judicial em curso e de inventariante nomeado judicialmente, condição indispensável para o exercício da capacidade processual do espólio.

Ademais, a impropriedade da via eleita mostra-se ainda mais evidente diante do fato de que os próprios herdeiros do falecido já manejaram, em momento anterior, a via adequada, por meio dos Embargos de Terceiro no 0007362-83.2019.8.11.0041, opostos contra a mesma parte exequente, ora agravada, em outra ação de execução (autos no 0012216-24.1999.8.11.00041), com o objetivo de desconstituir a penhora sobre bens do
de cujus

Antonio
Carlos de Almeida, que estão na posse dos herdeiros.

Nesse cenário, a utilização de simples petição nos autos executivos não se mostra juridicamente idônea para o fim pretendido. Quando terceiros — inclusive herdeiros — se insurgem contra ato constritivo incidente sobre bem que alegam pertencer ao espólio, impõe-se a observância rigorosa da forma processual própria, qual seja, a ação autônoma de embargos de
terceiro
, como previsto no art. 674 do CPC.

A adoção de medida diversa não apenas compromete a coerência procedimental, mas também inviabiliza o devido contraditório, além de dificultar a fiscalização jurisdicional da legitimidade do pedido. Não se trata de mero formalismo, mas de garantia do devido processo legal, sobretudo em hipóteses em que o espólio não ostenta capacidade postulatória válida, como ocorre neste caso, diante da ausência de inventário judicial regularmente instaurado e de inventariante nomeado por decisão judicial.

Sem o cumprimento dessas condições elementares, não se reconhece legitimidade ativa ao espólio para intervir nos autos da execução, de modo que sua pretensão deve ser rejeitada de plano.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000206-65.1999.8.11.0002, que rejeitou o pedido de redução da penhora formulado mediante simples petição apresentada por coproprietário de bem indivisível, requerendo a exclusão da penhora sobre a parte ideal pertencente ao Espólio de Antônio Carlos de Almeida.

É o relatório.

O agravante instruiu o recurso com a certidão de nomeação de inventariante expedida pelo Cartório do Distrito do Coxipó do Ouro, na qual todos os herdeiros do Sr. Antônio Carlos indicaram a herdeira Carla Cristine Assumpção de Almeida como inventariante dos bens deixados (ID no 194478123 – pág. 7).

Dessa forma, resta sanada a irregularidade apontada na decisão agravada, encontrando-se o Espólio devidamente representado pela inventariante nomeada, nos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido do Espólio sob o fundamento de que a via processual adequada para impugnar a penhora seria a interposição de embargos de terceiro, conforme disposto no art. 674 do CPC.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 843 do CPC/2015, consolidou entendimento no sentido de que, sendo o coproprietário estranho à execução, torna-se desnecessária a interposição de embargos de terceiro, bastando sua manifestação nos próprios autos da execução para resguardar sua cota-parte.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. (...)

5. Nesse novo regramento,
a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei lhes confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos
arts
. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar
adstrita
à quota-parte titularizada pelo devedor. (...)”

(REsp 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/04/2021,
DJe
15/04/2021).

Portanto, a petição apresentada pelo Espólio nos autos da execução revela-se meio processual idôneo para requerer a exclusão da penhora sobre a parte ideal que lhe pertence, sendo prescindível a oposição de embargos de terceiro.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar que o juízo de origem analise o pedido formulado pelo Espólio nos autos da execução.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto retificado da relatora.

Data da sessão
:
Cuiabá-MT,
30
/07/
2025